Tribunal: TJBA
Processo: 8041988-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041988-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: JORDANA OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ITALO VINICIUS NASCIMENTO TEIXEIRA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES LEGAIS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI Nº 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA CONCRETIZADA POR ESCRIVÃO COM FÉ PÚBLICA. COMUNICAÇÃO ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES POR MEIOS TECNOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS DA DEVEDORA FIDUCIANTE. RISCO INVERSO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a revogação da tutela concedida para suspensão de leilão extrajudicial, alegando o agravante ter cumprido integralmente o procedimento legal de excussão da garantia fiduciária e a regularidade de todas as notificações prévias.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência da probabilidade do direito e o perigo de demora considerando a validade da intimação da devedora fiduciante para a purga da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97 e a suficiência da comunicação das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais ao devedor fiduciante por meio de correspondência e endereço eletrônico, em conformidade com o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

III. Razões de decidir: A documentação anexada aos autos pelo Agravante, notadamente a certidão positiva emitida pelo Registro de Imóveis, é dotada de fé pública e comprova, de modo irrefutável, que a intimação para a purga da mora foi devidamente realizada em 08 de abril de 2024, em estrita observância ao disposto no art. 26, §§ 1º, 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97. Outrossim, a Lei de Alienação Fiduciária em Imóveis, em sua redação mais recente, exige apenas a comunicação, e não a intimação pessoal, das datas dos leilões, permitindo o uso de correspondência e endereço eletrônico, o que foi cumprido pelo Agravante mediante envio de telegrama assinado e e-mail. Confirmada a regularidade procedimental e a inércia da devedora, fica descaracterizada a probabilidade do direito alegado na inicial, impondo-se a revogação da tutela de urgência concedida, sob pena de onerar indevidamente o credor fiduciário, invertendo-se o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a realização da intimação para purgação da mora, mediante certidão de oficial de registro dotada de fé pública, afasta-se a alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por vício de notificação. A comunicação das hastas públicas na alienação fiduciária de bem imóvel, na fase posterior à consolidação da propriedade, é válida quando efetuada por correspondência ou endereço eletrônico, conforme o art. 27, § 2º-A da Lei nº 9.514/97, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor fiduciante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041988-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a ITAU UNIBANCO S.A. e como agravada JORDANA OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça